Tribunal: TJSP
Processo: 1017054-61.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de sobre-estadia (demurrage) de contêiner em transporte marítimo. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia da inicial afastada. Presença dos requisitos formais. Fatos narrados dos quais decorrem logicamente os pedidos articulados que compõem a pretensão.
2. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Pressupostos processuais e condições da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de sobre-estadia (demurrage) de contêiner em transporte marítimo. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia da inicial afastada. Presença dos requisitos formais. Fatos narrados dos quais decorrem logicamente os pedidos articulados que compõem a pretensão.
2. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Pressupostos processuais e condições da ação presentes.
3. Ausência de abusividade na cobrança. Termo de compromisso e responsabilidade com expressa previsão sobre as regras da devolução de contêiner contendo os prazos e valores da sobre-estadia.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017054-61.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FIRST
IMPORTAÇÃO LTDA, é apelado ASIA SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017054-61.2019.8.26.0562 - Voto no 6139 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017054-61.2019.8.26.0562
Apelante: First Importação Ltda
Apelado: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda.
Comarca: Santos
Juiz: José Wilson Gonçalves
Voto no 6139
Apelação. Ação de cobrança de sobre-estadia (demurrage) de
contêiner em transporte marítimo. Sentença de procedência.
Recurso da parte ré.
1. Inépcia da inicial afastada. Presença dos requisitos formais.
Fatos narrados dos quais decorrem logicamente os pedidos
articulados que compõem a pretensão.
2. Preliminar de falta de interesse de agir afastada.
Pressupostos processuais e condições da ação presentes.
3. Ausência de abusividade na cobrança. Termo de
compromisso e responsabilidade com expressa previsão sobre
as regras da devolução de contêiner contendo os prazos e
valores da sobre-estadia.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação de cobrança de sobre-estadia (demurrage) e condenou a parte ré ao
pagamento do valor indicado na petição inicial despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (fls. 200/206). Os embargos de
declaração foram desprovidos pelo juízo de origem (fls. 216/217).
A ré, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda. Sustenta, em síntese, que: (a) ausência de documentos essenciais
para o julgamento da demanda, relativos à informações do contêiner; (b) ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017054-61.2019.8.26.0562 - Voto no 6139 - DS
3
interesse de agir, pois não demonstrado o atraso na entrega; (c) a importação ocorreu por
conta e ordem de terceiro (“Paulista Business”), que deve ser denunciado à lide para
responder pelo ressarcimento; (d) ausência de informação quanto aos termos de estadia do
contêiner (fls. 219/236).
Contrarrazões a fls. 241/250.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. A autora, em sua petição inicial, pleiteia o recebimento de
valores referentes a despesas de sobre-estadia de contêiner, sob a alegação de que o prazo
para devolução foi ultrapassado.
2. Inicialmente, cumpre ressaltar que a petição inicial
contém todos os requisitos legais e não é inepta. Com efeito, dos fatos narrados
decorrem logicamente os pedidos articulados que compõem a pretensão, destacando-se
que, com relação aos documentos apresentados em réplica (fls. 170/175), foi possibilitada a
manifestação da ré (fls. 185 e 179/184), de maneira que não há formulação genérica nem
situação que possa implicar cerceamento ou dificultação de defesa.
3. Ademais, afasta-se a preliminar de ausência de interesse
de agir, pois a cobrança pela sobre-estadia dos contêineres não encontra vedação no
ordenamento jurídico e, sendo esta pretensão resistida pela ré, está presente o interesse de
agir para o ajuizamento da demanda.
4. Observa-se que os instrumentos particulares de fls. 21/23,
30/32, 39/41 e 48/50 foram confeccionados pela própria ré, com a inserção de informações
próprias (dados e timbre), na qual assumiu a responsabilidade pelo pagamento da
sobreestadia em seu próprio nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017054-61.2019.8.26.0562 - Voto no 6139 - DS
4
Os instrumentos firmados demonstram que a ré tinha
inequívoca ciência dos termos contratuais e dos valores incidentes em caso de sobre-
estadia, destacado a fls. 248, não havendo comprovação de qualquer vício de
consentimento, nem sequer de erro substancial que possa motivar anulação do negócio
(artigo 138 e seguintes, do Código Civil).
Incumbia à ré demonstrar a existência de fato impeditivo ou
extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra no presente caso, de modo que a ré deve arcar com a
obrigação assumida.
3. O autor Luiz Guilherme Marinoni esclarece que “O
controle do juiz em relação à admissibilidade da denunciação deve limitar-se, deste modo,
à questão processual de sua conveniência. Daí por que a denunciação 'não deve ser
deferida quando [puder] suscitar tumulto processual. Será o juiz, casuisticamente, no
legítimo uso da discricionariedade que a lei lhe reconhece (discricionariedade, não
arbitrariedade), que deverá avaliar se o aumento potencial da complexidade do processo
que decorreria da denunciação a torna inconveniente de modo a recomendar que se deixe
o exercício da pretensão regressiva para uma futura e eventual ação autônoma”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil. Artigos 70
ao 187. Volume II. Revista dos Tribunais. Pg. 200).
O Superior Tribunal de Justiça também já manifestou
entendimento quanto aos requisitos para a denunciação à lide:
"A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja
obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda,
caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento
novo não constante da ação originária." (RSTJ 14/440).
“Não se admite a denunciação da lide pretendida com base no inciso III do
art. 70 do Código de Processo Civil, se o seu desenvolvimento depender da
realização de outras provas além daquelas que serão produzidas em razão da
própria necessidade instrutória do feito principal, em face da introdução de
elemento novo.” (REsp 433.442/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 25/11/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017054-61.2019.8.26.0562 - Voto no 6139 - DS
5
Dessa forma, ressalvada a possibilidade de exercício de
direito de regresso pela apelante (artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil), estão
ausentes os pressupostos previstos no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil
para denunciação à lide da empresa "Paulista Business" (fls. 107/118), hipótese que
introduziria fundamento novo à lide principal, com ampliação do ponto controvertido,
violando os princípios da celeridade e economia processual.
4. No mais, inexiste qualquer comprovação de que o crédito
que se busca nesses autos tenha sido incluído no rol de credores da recuperação judicial
empresa "Paulista Business" (fls. 139/159).
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos, ora reafirmados.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
interposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator